Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742628-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DEWALDO NUNES RODRIGUES, MARIA MONICA DE ALVARENGA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentes contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70239354), no prazo de 5 dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator